Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017207-51.2019.8.11.0000
Recorrentes: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
Recorrido: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS (id 37465951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34463950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA E MILHO OBJETO DE ARRESTO NO INTERVALO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE CONSTITUEM A GARANTIA DE CPRS –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG). Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3o que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa. A análise da situação exige extrema cautela se os bens objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas pelos recuperandos em cédulas de produto rural emitidas para o financiamento da safra, e portanto já estava comprometida, não podendo ser considerada a princípio como fonte de renda para a safra seguinte. Tratando-se de commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia. Recentemente, no REsp no 1.327.643-RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis em virtude de lei, sendo ela absoluta em razão do seu interesse público (estimulação do crédito agrícola), e por isso prevalece a garantia em favor do credor, ainda que diante de crédito de natureza alimentar.” (TJMT, RAI 1017207-51.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes (id 37465951) apresentaram seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo para que seja concedida a “a tutela de urgência para o suspender os efeitos do apelo extremo, mantendo-se, assim, a bem lançada decisão de primeiro grau que, reconhecendo a essencialidade dos grãos arrestados pela ora recorrida, mantenha a sua devolução, uma vez que o referido “decisum” contempla o disposto no § 4.o do art. 6.o, bem como nos arts. 47 e 49 da Lei 11.101/05, bem assim a inteligência do caput do art. 1.443 do Código Civil.” (sic)
Afirmam que a recuperação judicial dos recorrentes está em plena vigência, uma vez que o STJ concedeu a tutela provisória de urgência n. TP 2196-STJ.
Afirma que o Juízo de origem autorizou a devolução dos grãos aos Recorrentes em razão da essencialidade destes para o prosseguimento da atividade produtiva, mas o acórdão recorrido proveu o Agravo de Instrumento sob os seguintes argumentos: “a) que apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3.o que no stay period é vedada e venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trata de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor dos recuperandos de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, ainda mais no caso dos autos em que os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa, sendo portanto válidos, não sendo possível desconstituílos apenas em razão do retorno do processamento da RJ, até porque não houve essa determinação na TP 2196; b) que as garantias prestadas se deram por penhor rural decorrentes de 03 (três) cédulas de produto rural, todas garantidas por penhor rural cedular de primeiro grau, de modo que os recuperandos não contavam com esses produtos para financiamento da lavoura seguinte; c) que as garantias prestadas pelo penhor rural recaem sobre os próprios grãos, que uma vez comercializados esvaziam a garantia; f) que a liberação destes penhores somente seria possível após a aprovação da AGC; g) que a substituição das garantias em razão do art. 1.443 do CC deveria ser analisada pelo Juízo de origem; h) que o art. 18 da Lei 8.929/94 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do eminente e que o STJ, no REsp 1.327.643-RS firmou que a garantia do penhor decorrente da CPR permanece com o credor; i) que houve entrega voluntária de grãos à Amaggi (alheia ao pedido), de modo que a essencialidade teria ficado prejudicada.”.
Dessa forma asseveram que “a tese do acórdão, efetivamente, não se coaduna com a literalidade dos arts. 47, caput e § 5.a do art. 49 da Lei 11.101/05, como, também, com o axioma do parágrafo único do art. 1.443 do CC. Muito pelo contrário, a r. decisão colegiada ofende a estrutura normativa criada pelos referidos dispositivos legais e da orientação advinda dos julgamentos realizados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em relação à competência sobre os atos de execução realizados pelos demais Juízos e a destinação dos ativos (...)”.
Sustentam os Recorrentes que a manutenção dos arrestos e impedimento de vinculação dos valores dos grãos arrestados ao Juízo da Recuperação Judicial fere de morte a concursalidade trazida pela inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05 e a frustração completa do propósito legislativo fixado pelo art. 47 da Lei 11.101/05.
Afirmam os Recorrentes que o precedente citado no REsp 1.327.643/RS não se aplica ao caso concreto, uma vez que deve prevalecer a Lei Especial trazida pelo regime recuperacional, devendo ser afastado o disposto no artigo 18 da Lei n. 8.929/94.
Postulam pela aplicação do melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF, aduzindo que há afronta aos artigos 47, 49 e 50, todos da Lei n. 11.101/05, além do artigo 1.443 do CC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que há probabilidade da mudança do resultado do julgamento ante o posicionamento exposto pelos arestos do STJ.
E ainda, em relação ao perigo da demora, afirma que “não possuem todos os recursos financeiros para custeio completo da presente safra, inviabilizados por atos de constrição que se encontram suspensos”, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 37463468 e 37555988.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 38203962.
Contrarrazões – id 43549467
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmulas 283 e 284, ambas do STF.
Na interposição do Recurso Especial, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. O não cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação do executado, enseja a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), consoante disposto no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1470380/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) (destaquei)
In casu, defendem os Recorrentes a violação aos 47, caput e §5° e 49, ambos da Lei n. 11.101/2005, bem como ao parágrafo único do art. 1.443 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (i) contrariedade acerca da competência sobre os atos de execução realizados pelos demais Juízos e a destinação dos ativos; (ii) ofensa à concursalidade trazida pelo art. 49 da Lei 11.101/05, frustração do propósito legislativo fixado pelo art. 47 do mesmo diploma legal e a necessidade de depósito judicial do crédito garantido por penhor e (iii) inaplicabilidade do precedente citado no REsp 1.327.643/RS, que indicou a aplicação do art. 18 da Lei 8.929/94, diante da prevalência, no caso concreto, da Lei Especial trazida pelo regime recuperacional.
Contudo, verifica-se que não houve impugnação específica a um dos principais fundamentos pelos quais o órgão fracionário proveu o Agravo de Instrumento, qual seja, de que a liberação da garantia dependeria de anuência do credor aprovação do plano de recuperação após a Assembleia Geral de Credores, que não ocorreu.
Assim, considerando que os Recorrentes não impugnaram todos os fundamentos expostos no acórdão suficientes para a manutenção do decisum, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v